Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-40.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800228-40.2018.8.14.0035

APELANTE: REJANE GABRIEL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REFUTADA. MÉRITO. AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE DUAS ÁRVORES SITUADAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE LOCALIZADA EM IMÓVEL RURAL. TRANSGRESSÃO ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ECOSSISTEMA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL COLETIVO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA ÁREA PROTEGIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1.1. Extrai-se do caderno processual que a apelante é a proprietária do terreno rural por onde transpassa o igarapé objeto da fiscalização realizado pela Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos, conforme demonstram os documentos constantes nos autos, de modo que não há que se falar em ausência de sua responsabilidade relativamente ao dano apontado. Prefacial rejeitada.

2. MÉRITO.

2.1. A responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, no sistema jurídico brasileiro, é matéria que goza de status constitucional. A Carta Política estabeleceu uma tríplice responsabilização a ser aplicada aos causadores de danos ambientais, conforme se pode observar pela leitura de seu artigo 225, § 3º.

2.2. A respeito do tema, tem-se que, diante do instituto da responsabilidade objetiva, prescinde da prova do elemento subjetivo a conduta do agente, sendo desnecessária, para sua configuração, a prova de culpa ou dolo, bastando que se provem o dano e o nexo deste com a conduta ilícita. No entanto, para que haja a responsabilização, em se tratando de matéria ambiental, imprescindível se apresenta a ocorrência do dano, sob pena de não haver o que ser ressarcido.

2.3. No caso vertente, extrai-se do caderno processual que a apelante teve a sua propriedade rural vistoriada por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos em 25/05/2018, conforme Relatório de Fiscalização. Na ocasião, constatou-se a supressão de duas arvores situadas em seu imóvel pertencente à área de preservação permanente, dada a inclinação delas e a possibilidade de desmoronamento.

2.4. Não se desconhece que o corte de árvore em área de preservação permanente sem a autorização da autoridade competente constitui ilícito administrativo punível com multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme a redação do artigo 44 do Decreto nº 6.514/2008.

2.5. Assim, embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, hipótese em que se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano, para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido. Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que o descumprimento de norma ambiental administrativa não implica necessariamente em ocorrência de dano.

2.6. Respeitante à obrigação de não fazer consistente na abstenção, pela apelante, de intervir na área de preservação permanente localizada no imóvel rural de sua propriedade, verifica-se que tal responsabilidade advém da previsão constante do artigo 7º, § 1º, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal).

3. Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 6 (seis) aos 13 (treze) do mês de junho do ano de 2022.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por REJANE GABRIEL DA SILVA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL, proc. nº 0800228-40.2018.8.14.0035, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 4738703, págs. 1/25), após discorrer sobre a tempestividade de seu apelo, alude a apelante a preliminar de sua ilegitimidade. Aduz que não é responsável por qualquer geração de dano ambiental, uma vez que no leito do igarapé objeto da ação ordinária existem aproximadamente 200 (duzentas) piscinas naturais que ao longo do tempo foram construídas por diversas pessoas.

Expõe que o apelado ingressou com a ação ao norte mencionada historiando

que a ação originária tem a finalidade de recuperação de floresta considerada como de preservação permanente, tendo em vista que houve a supressão de 2 (dois) arbóreos para a construção de piscina.

Afirma a apelante que a peça vestibular relatou que o dano ambiental, em sua propriedade, foi detectado por agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em fiscalização realizada nos dias 14/09/2017 e 25/05/2018, tendo sido, na ocasião, constatada a destruição de floresta considerada de preservação permanente, pois houve a supressão de 2 (dois) arbóreos para a construção de piscina.

Afirma ainda que a peça vestibular discorreu que o Código Florestal não fornece guarida para a sua conduta, dado que apenas permite atividades de baixo impacto.

Expõe que demonstrou que não havia mata ciliar nas margens do igarapé em decorrência do acúmulo de areia que descia do morro e que era depositado no local.

Frisa que, diante dessa circunstância, começou a realizar obras com o objetivo de minorar os efeitos do assoreamento e conter a degradação ambiental, contando, inclusive, para isso, com a chancela da Secretaria de Municipal de Meio Ambiente.

Destaca que, dentre as ações executadas, houve a realização de contenção de encostas, retirada de areia trazida pela enxurrada e depositada no leito do igarapé, construção de contenção de madeiras e de barreira de concreto para evitar enxurradas causadas pelas chuvas.

Menciona que as obras realizadas à margem do igarapé objetivaram tão somente evitar que ele continuasse com intenso processo de assoreamento, ressaltando que uma das razões para a aquisição da propriedade foi a beleza do igarapé e que, diante do risco do seu desaparecimento, envidou esforços para a sua recuperação.

Afirma apelante a que o próprio relatório de fiscalização relatou que a estrutura de alvenaria e madeira para a contenção do assoreamento não importou em mudança no curso d’água existente.

Alude que, no que diz respeito à supressão de duas árvores, fez-se necessária a adoção dessa medida, dado que ambas se encontravam com elevada inclinação e com risco iminente de desmoronamento.

Aduz que, apesar das razões invocadas, o juízo de origem julgou procedente o pedido em parte para condená-la à obrigação de fazer consistente em não intervir na área de preservação permanente situada em sua propriedade sem a licença da autoridade ambiental, bem como a pagar dano moral coletivo no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Defende a recorrente a inexistência de dano moral coletivo, uma vez que não pode ser penalizada por ter realizado medidas de contenção de igarapé e que a razão que originou o ajuizamento da ação originária foi uma desavença entre vizinhos, onde um almejava desviar o leito do igarapé mediante tubos de PVC com a sua chancela e que em razão de não obter êxito, procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para denunciar o ocorrido.

Alude fundamentos a respeito do princípio da boa-fé de sua parte.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, com o acolhimento da preliminar suscitada ou, alternativamente, o total provimento do apelo nos termos que expõe.

Recurso tempestivo (id.
4738705, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 4738709, págs. 1/11), tendo o Ministério Público rebatido a tese de ilegitimidade passiva alegada.

No mérito, defende fundamentos a respeito da existência do dano moral coletivo e que houve descumprimento de autorização para intervenção em área de preservação permanente.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Apelo recebido no efeito devolutivo (id. 5147402, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 5251454, págs. 1/2), ratificou os termos das contrarrazões apresentadas.

É relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ab initio
, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a julgá-lo monocraticamente, na forma do artigo 932, V, “b” do CPC
[1]
.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Não há como acolher a prefacial suscitada. Isso porque extrai-se do caderno processual que a apelante é a proprietária do terreno rural por onde transpassa o igarapé objeto da fiscalização levada a efeito pela Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos, conforme demonstram os documentos constantes no id. 4738687, págs. 1/7, de modo que não há que se falar, na espécie, em ausência de responsabilidade.

Rejeito, diante disso, a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, ora apelado, a condenação da ora apelante à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada apontada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos, bem como em não promover nenhuma intervenção na área de preservação permanente situada no imóvel de propriedade da recorrente sem autorização legal e, por fim, o arbitramento de dano moral coletivo.

A responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, no sistema jurídico brasileiro, é matéria que goza de status constitucional. A Carta Política estabeleceu uma tríplice responsabilização a ser aplicada aos causadores de danos ambientais, conforme se pode observar do seu artigo 225, § 3º,
verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Muito embora a Constituição não defina se o regime de responsabilidade civil é objetivo ou subjetivo, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente o definiu como objetiva e, portanto, independente de culpa, como se depreende do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81:

Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A respeito do tema, tem-se que, diante do instituto da responsabilidade objetiva, prescinde da prova do elemento subjetivo a conduta do agente, sendo desnecessária, para sua configuração, a prova de culpa ou dolo, bastando que se provem o dano e o nexo deste com a conduta ilícita. No entanto, para que haja a responsabilização, em se tratando de matéria ambiental, imprescindível se apresenta a ocorrência do dano, sob pena de não haver o que ser ressarcido.

Ao conceituar o dano ambiental, leciona Paulo de Bessa Antunes que:

“Dano ambiental é dano ao meio ambiente, que na forma da lei é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Como se vê, cuida-se de um conceito abstrato que não se confunde com os bens materiais que lhe dão suporte. Embora uma árvore seja um recurso ambiental, não é o meio ambiente. Dano ambiental, portanto, é a ação ou omissão que prejudique as diversas condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permita, abrigue e reja a vida, em quaisquer de suas formas.”

(ANTUNES, Paulo de Bessa Direito ambiental. – 21 . ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Eletrônico, Posição 371).

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que a apelante teve a sua propriedade rural vistoriada por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos em 25/05/2018, conforme Relatório de Fiscalização (id. 4738677, págs. 26/30). Na ocasião, constatou-se a supressão de duas arvores situadas em seu imóvel pertencente a área de preservação permanente, dada a inclinação delas e a possibilidade de desmoronamento.

Não se desconhece que o corte de árvore em área de preservação permanente sem a autorização da autoridade competente constitui ilícito administrativo punível com multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme a redação do artigo 44 do Decreto nº 6.514/2008,
verbis
:

Art. 44.

Cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare ou fração, ou R$ 500,00 (quinhentos reais) por árvore, metro cúbico ou fração.

Assim, embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, hipótese em que se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano, para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido. Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que o descumprimento de norma ambiental administrativa não implica necessariamente em ocorrência de dano.

A propósito, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE POLUIDOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO.

(...)

2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.

3. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido
.

4. Ressalva-se a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual cometimento de infração penal ambiental.

5. Recurso especial não provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.140.549 - MG (2009/0175248-6), Min. ELIANA CALMON, DJe: 14/04/2010) (grifei)

De acordo com o entendimento ao norte citado, simples burla de formas legais, como é o caso de corte de árvore em área de preservação permanente, não é suficiente para que, judicialmente, caracterize-se o dano ao ambiente, sendo apenas uma infração administrativa.

Portanto, tendo em conta os elementos acima mencionados, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão do ora apelado veiculada na inicial que, com base em descumprimento de norma administrativa, pleiteia a responsabilização civil, sem a devida comprovação de efetivo dano ambiental.

É verdade que não se pode negar vigência às normas administrativas ambientais, que, em muitos casos, estabelecem multas e sanções administrativas, no intuito de regulamentar as ações humanas em face do meio ambiente. Nesse cenário, nada impede que o causador da infração administrativa seja responsabilizado pelo órgão ambiental competente, dada a interdependência entre as instâncias.

Nesse desiderato, ausente o dano ambiental, considerando que não foi produzido prova técnica acerca de sua ocorrência, mas tão somente um relatório de fiscalização, não subsiste razão para a manutenção da condenação da apelante em dano moral coletivo.

Respeitante à obrigação de não fazer consistente na abstenção, pela apelante, de intervir na área de preservação permanente localizada no imóvel rural de sua propriedade, verifica-se que tal responsabilidade advém da previsão constante do artigo 7º, § 1º, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), que possui a seguinte redação:

Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

Nesse diapasão, considerando o dispositivo ao norte citado, compete ao proprietário de imóvel onde se situa área de preservação permanente a manutenção do ecossistema, sendo proibida a prática de ato de supressão nativa sem a chancela da autoridade competente.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de condenação da recorrente em dano moral coletivo, mantendo, quanto ao mais, os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

Belém, 17/06/2022